Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-91.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EDUCAÇÃO PÚBLICA. ENSINO EM CRECHE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É cediço que, dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, está o estrito respeito ao Princípio da Dialeticidade (Regularidade Formal), de modo que deve a parte que recorre impugnar, especificamente, os pontos ou capítulos do pronunciamento judicial combatido com os quais discorda, apontando os motivos pelos quais deve ele ser reformado.
2. Por consequência, caso a parte recorrente não cumpra tal mister, deixando de impugnar especificamente pontos da decisão desafiada ou ofertando razões recursais em completa desconexão com os argumentos utilizados pelo Juízo a quo, impõe-se o não conhecimento da espécie recursal manejada.
3. In casu, o apelo interposto se funda em razões dissociadas daquelas utilizadas pelo Juízo a quo para proferir a sentença recorrida, circunstância a qual exige o não conhecimento recursal.
4. Recurso não conhecido.